Tribunal: TJPA
Processo: 0819537-56.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819537-56.2023.8.14.0040

APELANTE: TRANSROTA SERVICE LTDA

APELADO: SUPERBID PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, SALOBO METAIS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEILÃO ONLINE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE E DESVIO PRODUTIVO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por TRANSROTA SERVICE LTDA. contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a improcedência dos pedidos de lucros cessantes e danos morais decorrentes de venda em duplicidade de bem arrematado em leilão (empilhadeira).

A embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à aplicação da "Teoria da Perda de uma Chance" (lucro cessante) e da "Teoria do Desvio Produtivo" (dano moral), além de pretender o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no julgado quanto à tese da Perda de uma Chance em face da inoperância do bem arrematado; (ii) verificar se o acórdão foi omisso quanto ao Dano Moral por Desvio Produtivo do tempo útil da pessoa jurídica; e (iii) definir a possibilidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento e a incidência de multa por caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão quanto à "Perda de uma Chance": O acórdão expressamente fundamentou que o bem arrematado estava "sem motor e sem transmissão", o que afasta a probabilidade objetiva de ganho ou a existência de uma "chance séria e real", tratando-se de dano meramente hipotético.

Inexistência de omissão quanto ao "Desvio Produtivo": O julgado enfrentou a questão do dano moral à pessoa jurídica à luz da Súmula nº 227 do STJ, concluindo que o inadimplemento contratual e o tempo gasto na solução administrativa, no âmbito de relações empresariais (B2B), não configuram lesão à honra objetiva (reputação ou nome comercial) sem prova cabal.

Rediscussão de mérito: Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado ou ao reexame de provas por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Prequestionamento: Nos termos do art. 1.025 do CPC, a mera interposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que o recurso seja rejeitado, desde que as instâncias superiores considerem existentes os vícios do art. 1.022.

Advertência quanto à multa: A reiteração de embargos com nítido caráter infringente e fora das hipóteses legais poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC (Tema 1.201 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente fundamentada, ainda que para fins de prequestionamento, quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de menção expressa a determinada teoria jurídica não configura omissão se o magistrado enfrentou os fatos e fundamentos aptos a afastar a incidência do instituto. 3. O prequestionamento considera-se realizado com a simples interposição dos aclaratórios, conforme o art. 1.025 do CPC.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, arts. 186, 402, 403 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, Tema 1.201; STF, MS 29.065, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.08.2020; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0819537-56.2023.8.14.0040

EMBARGANTE:
TRANSROTA SERVICE LTDA.

EMBARGADOS:
S4PAYMENTS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA (SUPERBID PAY) e SALOBO METAIS S/A (GRUPO VALE)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 33954271.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TRANSROTA SERVICE LTDA.
em face do acordão de
Id. Num.

33954271
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação do embargante em face de
S4PAYMENTS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA (SUPERBID PAY) e SALOBO METAIS S/A (GRUPO VALE)
,

mantendo a improcedência dos pedidos de lucros cessantes e danos morais.

Breve retrospecto.

A empresa autora (TRANSROTA) narrou ter arrematado, em leilão
online
operado pela SUPERBID PAY no dia 25/08/2022, uma empilhadeira de propriedade da
SALOBO METAIS S/A
, pelo valor de R$87.879,90. Após o pagamento integral, foi informada de que o bem havia sido vendido a terceiros anteriormente por erro administrativo, restando impossibilitada da entrega. Requereu a entrega do bem (ou restituição do valor), lucros cessantes (R$350.400,00) pela impossibilidade de cumprir contrato com a empresa KOMATSU, e danos morais (R$ 87.879,90).

Contestações:

1.

S4PAYMENTS (SUPERBID PAY) (ID 31255676):
Arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando atuar como mera mandatária e gestora de pagamentos do leiloeiro oficial, sem qualquer responsabilidade sobre a custódia ou entrega dos bens. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do CDC e a ausência de nexo causal, imputando a culpa exclusiva à comitente vendedora (SALOBO).

2.

SALOBO METAIS S/A (ID 31255698):
Suscitou a ilegitimidade ativa da empresa TRANSROTA, alegando que o lance foi realizado por pessoa física (sócio). Arguiu falta de interesse de agir, asseverando que jamais se recusou a devolver o valor, mas que o autor se negou a assinar o termo de cancelamento administrativo. No mérito, admitiu o erro gerencial na listagem do bem já alienado, mas contestou os lucros cessantes, destacando que a empilhadeira foi vendida no estado em que se encontrava:
"SEM MOTOR E SEM TRANSMISSÃO"
, sendo inidônea para gerar lucro imediato.

Réplica (ID 31255702):
A autora rebateu as preliminares, reiterando a solidariedade das rés e a abusividade da retenção do valor pago por mais de um ano.

A Sentença (ID 31255704):
O juízo
a quo
procedeu ao julgamento antecipado do mérito.

·

Preliminares:
Afastou a ilegitimidade ativa (aplicando a teoria da asserção) e a ilegitimidade passiva da Superbid Pay (reconhecendo a solidariedade na cadeia de consumo). Declarou a
revelia formal
da Superbid Pay por contestação intempestiva, embora tenha mitigado seus efeitos materiais em razão da defesa da corré.

·

Mérito:
Julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação. Condenou as rés solidariamente à restituição do valor de
R$87.879,90
(dano emergente), corrigido pelo INPC e juros de 1% ao mês.

·

Indeferimentos:
Negou os
lucros cessantes
, fundamentando que o contrato com a Komatsu era "sob demanda" (sem garantia de serviço) e que a máquina, por estar sem motor e transmissão, exigiria reparos incertos antes de produzir renda. Negou os
danos morais
, entendendo que o descumprimento contratual não atingiu a honra objetiva da pessoa jurídica.

Transcrevo excerto da sentença (id. 31255704):

(...) Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a)
CONDENAR
as rés S4PAYMENTS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. e SALOBO METAIS S/A, solidariamente, a restituírem à autora TRANSROTA SERVICE LTDA. o valor de R$ 87.879,90 (oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa centavos), correspondente ao preço pago pelo bem arrematado. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo desembolso (26/09/2022) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da primeira citação válida nos autos.

b)
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos de indenização por lucros cessantes e por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, a Requerente arcará com 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais e os Requeridos com os outros 50% (cinquenta por cento). Além disso, as partes, autora e rés, serão responsáveis pelo pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme previsto no artigo 85, § 2º, do CPC."

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juiz(a) de Direito - 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA

(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)

Apelação da Autora (ID 31255713/31255705):
Insurge-se contra o indeferimento dos lucros cessantes, afirmando que a oportunidade de negócio era real e o conserto da máquina fazia parte da estratégia de investimento. Reitera o pleito de danos morais pelo descrédito comercial.

Recurso Adesivo da Ré S4PAYMENTS (ID 31255713):
Pugna pela reforma da decisão que declarou sua revelia, sustentando a tempestividade pela contagem do prazo na pluralidade de réus. No mérito, reitera a tese de ilegitimidade passiva e inexistência de falha no serviço prestado pela plataforma.

Contrarrazões apresentadas por todas as partes (IDs 31255711, 31255712, 31255722), cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Vieram-me os autos conclusos.

Transcrevo a ementa do Acórdão ora impugnado (
Id. Num. 33954271
)
:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEILÃO ELETRÔNICO. VENDA EM DUPLICIDADE. REVELIA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação e adesivo interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória. A autora arrematou uma empilhadeira em leilão online, realizou o pagamento, mas não recebeu o bem, pois este já havia sido alienado a terceiros por erro administrativo das rés. A sentença condenou as rés, solidariamente, à restituição do valor pago, mas indeferiu os pleitos de lucros cessantes e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a tempestividade da contestação protocolada por uma das rés em caso de pluralidade de réus; (ii) determinar a legitimidade passiva e responsabilidade solidária da plataforma de gestão de leilões; (iii) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes; (iv) avaliar a configuração de lucros cessantes pela impossibilidade de locação de bem arrematado sem motor e sem transmissão; e (v) verificar a ocorrência de dano moral à honra objetiva da pessoa jurídica decorrente de inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Nos termos do art. 231, § 1º, do CPC, havendo pluralidade de réus, o prazo para contestar somente se inicia da data da juntada do último aviso de recebimento ou mandado de citação cumprido. Sendo a contestação protocolada antes da citação da corré, deve ser afastada a decretação de revelia.

2.

A plataforma de leilões eletrônicos que gerencia lances e pagamentos integra a cadeia de fornecimento, auferindo lucro e conferindo credibilidade ao negócio, o que atrai sua responsabilidade solidária por falhas na prestação do serviço, como a venda de bem inexistente em estoque, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor sob a ótica da Teoria Finalista Mitigada quando evidenciada a vulnerabilidade técnica e informacional da empresa arrematante frente à empresa vendedora e à plataforma tecnológica.

4.

Os lucros cessantes exigem prova de ganho certo e imediato, não sendo indenizáveis danos hipotéticos ou remotos. A arrematação de bem expressamente descrito como "sem motor e sem transmissão", aliada a contrato de locação "sob demanda" sem garantia de volume mínimo, descaracteriza o nexo causal e a certeza do lucro frustrado.

5.

O dano moral à pessoa jurídica (Súmula 227 do STJ) não é presumido (
in re ipsa
), exigindo prova de lesão à honra objetiva. O inadimplemento contratual e a retenção de valores, embora configurem falha administrativa, não geram dever de indenizar quando não comprovado abalo à reputação, crédito ou imagem da empresa perante o mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Recurso Adesivo conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a revelia.

Tese de julgamento: "1. No litisconsórcio passivo, o prazo para contestar tem início com a juntada do último comprovante de citação, conforme o art. 231, § 1º, do CPC. 2. As plataformas de leilão virtual respondem solidariamente por danos decorrentes da não entrega do bem arrematado, por integrarem a cadeia de fornecimento. 3. O lucro cessante não se presume e exige a demonstração de probabilidade objetiva de ganho, sendo indevido quando o bem adquirido é inoperante e a oportunidade de negócio é eventual. 4. O inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza dano moral à pessoa jurídica, sendo indispensável a prova de ofensa à sua honra objetiva."

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 231, § 1º, 345, I, 487, I; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14; CC, arts. 402, 403 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, AgInt no REsp 1963583/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/06/2022; STJ, Tema 1.201.

TRANSROTA SERVICE LTDA.
interpôs então

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de
id. 30676907
.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando que:

1.

Houve omissão quanto à tese da
Teoria da Perda de uma Chance
, afirmando que o acórdão tratou o dano como "lucro cessante hipotético", sem analisar a probabilidade real de ganho decorrente do contrato-quadro com a empresa Komatsu;

2.

Houve omissão quanto ao
Dano Moral por Desvio Produtivo do tempo útil da pessoa jurídica
, argumentando que o julgado focou apenas na honra objetiva, ignorando o tempo e recursos desviados para solucionar o ilícito
;

3.

Pugna pelo acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento explícito dos arts. 186, 402, 422 e 927 do Código Civil.

Instadas a se manifestar, a Embargada
SALOBO METAIS S/A
apresentou contrarrazões (
ID 34529141
), defendendo a inexistência de vícios, a nítida intenção de rediscussão do mérito e o caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão ao banco ora embargante. Vejamos:

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PERDA DE UMA CHANCE

A Embargante afirma que o acórdão foi omisso ao não aplicar a Teoria da Perda de uma Chance. Todavia, o voto condutor foi expresso ao consignar que a indenização por lucros cessantes exige "probabilidade objetiva de ganho", o que não ocorreu no caso concreto.

Ficou assentado no acórdão que o bem arrematado (empilhadeira) estava, conforme o próprio edital de leilão,
"SEM MOTOR E SEM TRANSMISSÃO"
. Tal fato, por si só, fulmina a tese de 'chance séria e real' ou de 'probabilidade objetiva', uma vez que a ineficácia do equipamento e a necessidade de reparos incertos obstam a configuração de qualquer expectativa de ganho imediato ou concreto.

Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...)
DOS LUCROS CESSANTES (RECURSO DA AUTORA)

A apelante TRANSROTA busca indenização por lucros cessantes no vultoso montante de R$ 350.400,00, baseada em um contrato de locação com a empresa Komatsu.

Ocorre que o lucro cessante, conforme os
arts. 402 e 403 do Código Civil
, não se confunde com lucro imaginário ou hipotético. Ele exige a prova de que o ganho era
certo e imediato
, frustrado exclusivamente pelo ilícito. Duas circunstâncias fáticas obstam o pleito:

1.

Estado do Bem:
É fato incontroverso que a empilhadeira foi arrematada com a observação
"SEM MOTOR E SEM TRANSMISSÃO"
. Tal condição tornava o bem inoperante. A autora não comprovou possuir as peças ou o cronograma de reparo imediato que permitisse a locação instantânea.

2.

Natureza do Contrato:
O pacto com a Komatsu previa locação
"sob demanda"
(cláusula 1.3), sem garantia de volume mínimo.

(...)

Portanto, não há nexo causal direto entre o inadimplemento e a perda de um lucro que sequer era provável no estado em que o bem se encontrava.

Dessa forma, o indeferimento deste pleito em sentença deve ser integralmente mantido. (...)

A decisão enfrentou a substância da pretensão. O fato de não ter acolhido a denominação "Perda de uma Chance" não configura omissão, pois o fundamento utilizado — a incerteza do ganho e o estado precário do bem — afasta logicamente o suporte fático necessário para qualquer modalidade de indenização por expectativas futuras. O julgador não está obrigado a responder a questionários nem a utilizar todos os conceitos jurídicos invocados, desde que fundamente o seu decidir.

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto
às razões para o improvimento do apelo,
inexistindo omissão
.

Ao revés, a decisão embargada tratou devidamente do mérito da apelação,
inexistindo qualquer omissão quanto à falta de apreciação específica dos argumentos mencionados na peça recursal, haja vista que
o magistrado não é obrigado a se manifestar acerca de todas as teses apontadas, devendo tão somente fundamentar sua decisão com as razões que repute suficientes ao seu convencimento
, o que fora observado no
decisum
hostilizado.

Colaciono julgado do E. STF acerca da desnecessidade de pronunciamento acerca de todos os argumentos erigidos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. 4. Embargos de Declaração rejeitados.
(STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação:
13/08/2020
)

Ainda nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 DO CPC/2015. 2. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. (...).

1. (...). O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1625493/RS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...).

I - (...).

II - No que trata da alegada violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, sem razão o recorrente a esse respeito, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

III - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

IV - Tem-se, ainda, que
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto.

V - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (AgInt no AREsp n. 1.046.644/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 11/9/2017 e REsp n. 1.649.296/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 14/9/2017).

(...) IX - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1572943/SC, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARACAO EM MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSAO, CONTRADICAO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSENCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIAO), PRIMEIRA SECAO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. 1. "Os embargos de declaração não se prestam a modificar a ratio iuris do julgado, mas a sanar omissão, contradição ou obscuridade nele existente." (REsp nº 357.418-RJ). 2. "
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (EDcl. no MS 21.315/DF-STJ-08.06.2016). 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados (TJ-MG - ED: 10000200827780002 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 08/09/0020, Data de Publicação: 11/09/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeitos infringentes e de prequestionamento para acesso às vias especiais – Impossibilidade – V. acórdão debruçou-se sobre as questões levantadas, não subsistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC/2015)- "(...)
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) – Embargos de declaração rejeitados (TJ-SP - EMBDECCV: 10512494720198260053 SP 1051249-47.2019.8.26.0053, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 12/09/2020, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/09/2020).

Logo, em que pese a irresignação da parte Embargante, não lhe assiste a razão, considerando que seus argumentos não são aptos a produzir modificações no julgado.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO DESVIO PRODUTIVO

Aduz que houve omissão quanto ao Dano Moral por Desvio Produtivo do tempo útil da pessoa jurídica, argumentando que o julgado focou apenas na honra objetiva, ignorando o tempo e recursos desviados para solucionar o ilícito.

Melhor sorte não assiste à Embargante quanto ao desvio produtivo. O acórdão foi claro ao aplicar a
Súmula 227 do STJ
, destacando que o dano moral à pessoa jurídica reclama prova de lesão à
honra objetiva
(nome, reputação, crédito), o que não restou demonstrado nos autos.

O chamado "desvio produtivo", embora reconhecido em contextos consumeristas de vulnerabilidade acentuada, no âmbito de relações empresariais (B2B), não se presume. O acórdão consignou que o transtorno se limitou ao âmbito interno e administrativo, configurando mero descumprimento contratual, o qual é inerente ao risco da atividade logística e de arrematação de bens usados. Se o julgado entendeu que o fato não ultrapassou o "mero dissabor", resta implicitamente rejeitada a tese de que o tempo gasto na solução do problema atingiu o patamar de dano extrapatrimonial indenizável.

O acordão foi expresso sobre essa temática:

(...) DO DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA

Embora a
Súmula 227 do STJ
admita o dano moral à pessoa jurídica, este não é
in re ipsa
. Exige-se a prova cabal de lesão à
honra objetiva
, ou seja, abalo ao bom nome, à reputação ou à credibilidade da empresa perante o mercado.

A falha administrativa das rés (venda em duplicidade) configura grave inadimplemento contratual, mas não há nos autos comprovação de que a
TRANSROTA
tenha sofrido cancelamento de contratos, protestos de títulos ou descrédito público. O transtorno limitou-se ao âmbito interno e administrativo.

(...)

A autora não colacionou provas de que perdeu contratos, teve seu nome negativado ou sofreu descrédito público junto a parceiros comerciais. A frustração de uma expectativa de negócio, sem repercussão externa à esfera administrativa da empresa, configura mero dissabor comercial.

Mantenho a sentença.
(...)

Portanto, não havendo no acordão qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS,
inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026